Tribunal: TJMT
Processo: 1006306-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006306-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO THOMAS AIRES - CPF: 411.060.688-82 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MENDONCA - CPF: 132.740.231-91 (AGRAVANTE), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – CONDIÇÃO DE TERCEIRA PREJUDICADA LEGITIMIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – PRETENSÃO DE RESERVAR O PRODUTO AGRÍCOLA EM DETRIMENTO DO CREDOR DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO DO CREDOR DECORRENTE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR EM PRIMEIRO GRAU E SEM CONCORRÊNCIA – EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
N
ão há que se falar em ilegitimidade recursal da agravante, na medida em que a legitimidade exsurge a partir dos efeitos provocados pela ordem judicial de arresto deferida em face do devedor, o qual, segundo defende a agravante, teria avançado sobre parte dos produtos agrícolas que lhe eram devidos pelo mesmo devedor da agravada.

II -
As cédulas em questão, conforme demonstrado pela parte credora, ora agravada, possuem penhor de safra em primeiro grau de preferência e sem concorrências de terceiros, conforme certidão de registro cartorário apresentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela terceira interessada MARIA LUCIA MENDON
Ç
A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Tutela de Urgência de Arresto nº 1001398-31.2024.8.11.0037, ajuizada por AGROVENCI - COM
É
RCIO, IMPORTA
ÇÃ
O, EXPORTA
ÇÃ
O E AGROPECU
Á
RIA LTDA em face de CAIO PENNA MARTINS, indeferiu o pedido com que pretendia garantir o direito de preferência sobre os grãos, objeto do contrato de parceria agrícola firmado com o
executado da ação principal.

Para tanto, aduz a agravante que tem o direito de preferência sobre os grãos, objeto do contrato de parceria agrícola firmado com o agravado Caio Penna Martins.

Argumenta que é proprietária da Fazenda Prosperidade e no Contrato de Parceria Agrícola firmado com o executado Caio Penna Martins, tem direito ao recebimento anual de 20% da quantidade de soja produzida, a ser entregue até 30 de março de cada período.

Defende que, no instrumento contratual firmado com o executado, restou previsto que
:
i) os sacos de soja da agravante devem sair d
as primeiras colheitas;

ii
) a anuência a financiamentos não passará da quota parte dos Parceiros Outorgados; e
iii
) o Parceiro Outorgante jamais será corresponsável ou devedor solidário das dívidas relativas ao financiamento anuído.

Diz
, ainda,
que em carta de anuência conferida ao executado para fins de financiamento da safra junto à agravada, a agravante consignou, expressamente, a reserva de seu percentual, o que evidencia
o seu
direito de preferência em relação ao produto da colheita.

Defende sua posição jurídica como Parceira Outorgante albergada pelo art. 3º, §2º, da Lei nº 2.666/1955, e pelos art
igo
s 55 e 56 do Decreto-Lei nº 59.566/66, cuja norma lhe protege mesmo que tenha havido constituição de penhor agrícola, máxime porque ao conferir anuência, nos termos das cláusulas do contrato, restou resguardada a quantidade da ora agravante
.

O pedido liminar recursal foi indeferido (id n. 207489683).

O agravado, em contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade recursal da agravante.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça consignou a falta de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, deixando, portanto, de exarar parecer no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AGRAVANTE

E
minentes pares
:

Acerca da preliminar de ilegitimidade recursal, a agravad
a
aduziu que a agravante não é parte na ação de execução

e,
tampouco
,

pode
rá
ser considerada pelo simples fato de ter peticionado nos autos, objetivando o desfazimento da ordem de arresto.

Na espécie
, não há que se falar em ilegitimidade recursal
da agravante
, na medida em que
a legitimidade
exsurge a partir dos efeitos provocados pela ordem judicial de arresto deferida em face do devedor Caio Penna Martins,
a
qual,
segundo defende a agravante, teria
avançado sobre
parte
dos
produtos agrícolas
que lhe eram devidos pelo mesmo devedor da agravada
.

Assim, a legitimidade recursal da agravante, a toda evidência, decorre dos prejuízos que
a agravante
di
z
ter experimentado com a decisão cautelar, o que comprova
a
sua condição de terceira
prejudicada
, na forma do parágrafo único do artigo 996 do Código de Processo Civil:

A propósito:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Assim, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de legitimidade recursal.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante se volta contra
a decisão que
indeferiu o pedido incidental para resguardar a quantidade de soja devida pelo executado Caio Penna Martins, mais precisamente,
o montante de

21.459,02 sacas de soja de 60 kg
.

Direto ao ponto,
fora deferida
, em grau recursal,
a medida cautelar de arresto de 135.146,62 sacas de soja, em favor da parte agravada AGROVENCI - COM
É
RCIO, IMPORTA
ÇÃ
O, EXPORTA
ÇÃ
O E AGROPECU
Á
RIA LTDA
,
com base as obrigações assumidas pelo devedor Caio Penna Martins, por meio das
CPRs

n. AGP-06/23.24-SJ-32 e n. AGP-12/23.24-SJ-32, vencidas em 1.2.2024.

As cédulas em questão, conforme demonstrado pela parte credora, ora agravada, possuem penhor de safra em primeiro grau de preferência

e sem concorrência de terceiros, conforme certidão de registro cartorário apresentada nos ids de n. 211255674 e n. 211255681.

Por
outros termos, o
produto agrícola em questão
encontra-se protegido
em favor da agravada,
em relação a
eventuais direitos
de terceiros,
mercê do artigo
18 da Lei n. 8.929/1994.

A propósito:

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou
seqüestrados
por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – MANTIDA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – GARANTIA REAL – PENHOR RURAL EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO DE PREFERÊNCIA - ARTIGO 18 DA LEI 8.929/94 - RECURSO DESPROVIDO. A garantia (penhor) ofertada em Cédula de Produto Rural é válida, eficaz e oponível ergas
ommes
, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, muito mais ainda quando sua constituição é registrada no Cartório de Registro de Imóvel. Inteligência do art. 18 da Lei 8.929/94. Ainda que agravante (terceira) seja adquirente de boa-fé, em virtude do privilégio legal instituído em favor do credor exequente, este não pode ser atingido pelos efeitos de negócio jurídico particular celebrado entre o devedor hipotecário e o
terceiro.-

(TJ-MT 10112185920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Neste cenário, não há como atender a súplica recursal da agravante, visto que, em essência, não há qualquer irregularidade no processamento do arresto de grãos deferido (processo n° 1004119-67.2024.8.11.0000).

Ademais, verifica-se que a empresa AGROVENCI, fora qualificada como depositária fiel dos grãos e não como legítima proprietária, o que evidencia a possibilidade de reversibilidade da medida
e a possibilidade de enfrentamento
mais detido
da matéria
sub judice
, pela terceira prejudicada,
a qual deverá se dar pela via dos embargos cabíveis, na forma do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024